Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMÓVEL PARTILHADO EM SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONTA JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Com efeito, não há prejuízos ao agravante em manter o depósito dos alugueres em Juízo, pois, em caso de procedência do pedido inicial, o valor devido já está assegurado em Juízo, e eventual improcedência dos pleitos iniciais acarretará a restituição dos valores, sem maiores prejuízos às partes.
3. Recurso conhecido e não provido.